Tribunal: TJDFT
Processo: 0000443-08.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. TRIBUTOS DEVIDOS. CLÁUSULA VERSANDO ACERCA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. FIADOR. FALECIDO. HERDEIROS. ART. 836, CC. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PAGOS. SEM ULTRAPASSAR AS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra a sentença, proferida na ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial de condenação dos réus no pagamento à Terracap do valor de R$ 27.788,31, a título de IPTU/TLP, referente aos exercícios de 2001 a 2005 e de CIP, relativa os exercícios de 2003 e 2004. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos réus, herdeiros de Arismeu.
2. Como se sabe, a fiança é o contrato pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). 2.1. A partir dos documentos juntados nos autos é possível verificar que foi firmado contrato de concessão de direito real de uso entre a Terracap e a empresa requerida, em 30/07/01. Incumbia à referida ré o pagamento das taxas e impostos que incidissem ou viessem a incidir sobre o imóvel e/ou seu ressarcimento à concedente, de acordo com a cláusula 6a. 2.2. Ocorre que no contrato havia disposição (cláusula décima quinta) referente à garantia fidejussória prestada pelos sócios, os quais assumiram solidariamente como devedores e principais pagadores entre si e com a empresa requerida, o compromisso de bem e fielmente cumprirem o contrato, em todas as suas cláusulas e condições. 2.3. Tendo em vista que não houve o pagamento dos tributos de IPTU/TLP, referente aos exercícios de 2001 a 2005 e de CIP, relativa aos exercícios de 2003 e 2004, por parte da empresa ré, tal obrigação deveria recair sobre os fiadores, segundo acordado entre as partes.
3. O fiador Arismeu faleceu em 02/05/06, quando já havia débito constituído. 3.1. No caso do fiador de determinada obrigação falecer, tal obrigação é repassada aos herdeiros até o montante da própria herança. 3.2. É certo que as dívidas de um indivíduo não passam da pessoa do devedor, e por isso a obrigação dos herdeiros no caso da morte é limitada ao montante da herança (art. 1792 do CC). 3.3. Outro aspecto importante relaciona-se ao lapso temporal sobre o qual os herdeiros terão responsabilidade. 3.4. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação abrangerá desde o período em que a fiança foi prestada até o dia do falecimento do fiador (art. 836 do CC). 3.5. Na presente demanda, em que pese a autora ter realizado o pagamento dos tributos apenas em 2011, a obrigação pelo pagamento já havia surgido antes do falecimento do fiador. 3.6. Além disso, como bem ressaltado na sentença não houve qualquer comprovação nos autos pelos herdeiros de Arismeu de que o valor cobrado nos autos seria superior às forças da herança. 3.7. Portanto, não há que se falar em qualquer ilegitimidade passiva dos herdeiros do fiador falecido, ainda mais quando ele, ainda em vida, assumiu de forma solidária a responsabilidade pelo pagamento integral da dívida.
4. Apelação improvida.